Tribunal: CARF
Processo: 10880.903018/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903018/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.694 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
G2C — GLOBOSAT COMERCIALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO. APLICAÇÃO DO ART. 78 DO ANEXO II DO
RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral da discussão constante nos autos, por parte do
contribuinte, cabe a aplicação do art. 78 do anexo II do Ricarf (portaria MF no
343, de 09/06/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por desistência do litígio em face de alegação, pela recorrente, de pagamento
do débito.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903018/2009-05
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903018/2009-05

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-79.381, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de PerDcomp no 41309.25118.281204.1.3.04-2039 (fls. 2/6), cuja
compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do
Darf discriminado no PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$ 95.572,98, mas
integralmente utilizado para quitação de débitos do interessado (Quadro 1), não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp,
conforme constou no Despacho Decisório (fl. 9).
Quadro 1: Darf – características e utilização

Cientificado em 29/01/2009 (fl. 10), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 11/16), em 17/02/2009, alegando, em síntese, que:
– apurou IRRF (cód 9427) incidente sobre pagamento de direitos de
programação a residentes no exterior, no valor de R$ 92.572,98 (R$ 92.098,18 + R$
474,80), nos meses de agosto e de setembro, conforme contrato de câmbio e outros
documentos em anexo (fls. 44/53);
– em decorrência dessa operação recolheu o valor de R$ 95.572,95, em
23/12/2004 (fl. 54), o que gerou o crédito a compensar no valor de R$ 3.000,00;
– na DCTF do 4o. trimestre de 2004, foi declarado o débito de R$ 1.520.408,00,
a título de IRRF (cód 9427), que inclui a parcela de R$ 95.572,95. Assim, o correto
seria declarar débito de R$ 1.517.408,00 (fls. 36/40);
– adicionalmente, esclarece que apurou IRRF (cód 9427), no valor de R$
58.579,57, em 28/12/2004, conforme contrato de câmbio (fls. 60/73) e efetuou
pagamento de R$ 55.579,57 (fl. 74), bem como compensação de R$ 3.000,00 com o
crédito pleiteado neste PerDcomp (fl. 5);
– na DCTF foi declarado o montante de R$ 56.513,38, a título de IRRF (cód
9427), referente ao período de apuração 28/12/2004, “resultado do somatório de
diversas apurações, incluindo a apuração de R$ 55.579,57, em comento”. Contudo, o
correto seria constar na DCTF o valor de R$ 59.513,38;
– encontra-se impedida de retificar espontaneamente a DCTF do 4o. trimestre de
2004, uma vez que está sob fiscalização, conforme termos fiscais em anexo (fls.
75/77).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903018/2009-05

O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo:
– autorização para proceder à retificação ou a retificação de ofício da DCTF do
4o. trimestre de 2004 (períodos de apuração 23/12/2004 e 28/12/2004);
– seja reformado o Despacho Decisório, para homologar integralmente a
compensação declarada.
Nesta Turma foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (fls. 87/94).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
15
Trata-se de PerDcomp cujo direito creditório pleiteado não foi
reconhecido, tendo em vista que o alegado pagamento indevido ou a maior estava
totalmente alocado, conforme demonstrado no quadro 1 reproduzido no relatório.
16
Em sede recursal, o interessado informa que houve erro no
preenchimento da DCTF do 4o. trimestre de 2004, em relação aos períodos de
apuração de 23/12/2004 e 28/12/2004, para os quais pede autorização para retificar a
DCTF, a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e compensado o
débito informado. Esclarece que à época dos fatos não retificou a DCTF por estar sob
procedimento fiscal.
17
De início, há que se esclarecer que a retificação da DCTF é procedimento
que cabe ao interessado, podendo, contudo, ser efetuado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário,
conforme dispõe o § 3o. do art. 9o. da IN RFB no 1.110, de 2010 (com a redação dada
pela IN RFB no 1.177, de 2011).
IN RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903018/2009-05

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.
18
A comprovação do erro de fato diz respeito ao mérito que será apreciado
adiante.
19
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, verifica-se que o interessado entregou duas DCTF relativas ao 4o. trimestre
de 2004. Em ambas, foram declarados débitos de IRRF (cód 9427-1), no total de R$
1.520.408,00 (período de apuração 23.12.2004), onde está incluída a parcela de R$
95.572,98, e no total de R$ 56.513,38 (período de apuração 28.12.2004), onde está
incluída a parcela de R$ 55.579,57 (fls. 87/93).
20
Por essa razão, o Darf no valor de R$ 95.572,98, informado no
PerDcomp como origem do direito creditório pleiteado, foi integralmente vinculado ao
débito declarado na DCTF (fl. 94), tal qual constou no Despacho Decisório.
21
No entanto, sustenta o interessado que o IRRF (cód 9427) do período de
apuração de 23.12.2004 montou R$ 1.517.408,00, pois uma das parcelas de
composição do referido montante foi declarada por R$ 95.572,98, quando o correto
seria R$ 92.572,98 (R$ 92.098,18 + R$ 474,80).
22
De fato, o contrato de câmbio de venda, datado de 23.12.2004, que foi
acostado aos autos pelo interessado, demonstra que o IRRF foi da ordem de R$
92.572,98 (fls. 50/52).
23
Ocorre, contudo, que aos autos o interessado não acostou cópias dos
livros contábeis (Diário e Razão), a fim de demonstrar todos os registros de IRRF (cód
9427) ocorridos no dia 23.12.2004, bem como as correspondentes operações que
deram ensejo às referidas retenções, possibilitando a identificação da data de
ocorrência do fato gerador.
24
A despeito da demonstração da operação que incidiu o IRRF (cód 9427)
no valor de R$ 92.572,98, sem a escrituração contábil, não há como afirmar se as
operações praticadas pelo interessado deram origem ao IRRF, no valor de R$
1.520.408,00, como foi declarado, ou, no valor de R$ 1.517.408,00, como se sustentou
na fase recursal.
25
A referida medida seria fundamental para que não pairassem dúvidas
sobre a existência de outra(s) operação(ões) que tenha(m) exigido o recolhimento do
Darf de R$ 95.572,98, a título de IRRF (cód 9427), no período de apuração
23.12.2004.
26
Ou ainda, para evidenciar que o referido recolhimento não foi efetuado de
modo extemporâneo (incluindo os acréscimos legais e o imposto devidos em uma
única linha do Darf), já que as operações se referem aos meses de agosto e de
setembro, como foi informado na manifestação de inconformidade.
27
Oportuno registrar que os elementos de prova devem ser apresentados em
sede recursal, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903018/2009-05

processual (art. 16, § 4o. do Decreto no 70.235, de 1972, redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
28
Diante da ausência de prova inequívoca da ocorrência de erro de fato, não
há por que se retificar de ofício a DCTF, razão pela qual deve ser mantido o Despacho
Decisório.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 14/03/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 10/04/2017 (fls. 105 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, informa que, em 26/12/2013, aderiu aos benefícios do Refis IV,
efetuando o pagamento do débito em questão no PER/Dcomp em discussão nos autos. Informa
que já apresentara pedido de desistência da manifestação de inconformidade logo após esta data
de adesão (27/12/2013), apresentando o DARF de pagamento do valor.
Assim, enfatiza que desistência tácita da sua defesa.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Do recurso voluntário:
Como se depreende anteriormente, o contribuinte informa que já pagou o valor
dos débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão administrativa.
Tal pedido foi protocolizado em 27/12/2013, conforme anexo à sua peça recursal
(fl. 138), anterior mesmo à decisão da DRJ, primeira instância administrativa (fl. 138).
Na sua peça recursal enfatiza tal situação.
Assim, há desistência explícita e total do litígio nos autos, aplicando-se o art. 78
do anexo II do Ricarf (portaria MF no 343, de 09/06/2015):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903018/2009-05

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO para NÃO CONHECER o recurso
voluntário, por desistência total do contribuinte do litígio nos autos, por pagamento do débito em
questão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital